Tribunal: TJMT
Processo: 0001427-29.2007.8.11.0091
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001427-29.2007.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE IORIVAL GARCIA GODOY - CPF: 047.309.506-82 (APELANTE), STELLA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 397.350.068-12 (ADVOGADO), CAIO RENAN DE SOUZA GODOY - CPF: 325.306.658-42 (ADVOGADO), RONAN PAGNANI TRUJILLO - CPF: 117.416.078-09 (ADVOGADO), BOLESLAU PENDLOSKI FILHO - CPF: 633.127.609-25 (APELANTE), ALBERTO APARECIDO ARANDA SOLA - CPF: 313.309.679-68 (APELANTE), CARLOS ALBERTO GODOY - CPF: 020.632.408-17 (APELANTE), CELSO RENAN GODOY - CPF: 031.243.898-24 (APELANTE), CELIO RENE GODOY - CPF: 020.635.998-58 (APELANTE), SILVIO LUIZ GODOY - CPF: 415.857.471-49 (APELANTE), ENEDINA DE PAULA GODOY - CPF: 201.642.508-32 (APELANTE), ZENIITI OKADA - CPF: 156.856.918-15 (APELADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), CELIO RENE GODOY - CPF: 020.635.998-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO LUIZ GODOY - CPF: 415.857.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BOLESLAU PENDLOSKI FILHO - CPF: 633.127.609-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO APARECIDO ARANDA SOLA - CPF: 313.309.679-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO GODOY - CPF: 020.632.408-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RENAN GODOY - CPF: 031.243.898-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PREVIAMENTE DEFERIDA. NULIDADE PROCESSUAL. FALECIMENTO DE PARTE NO CURSO DO PROCESSO. CITAÇÃO DOS HERDEIROS NÃO REALIZADA. PRELIMINARES ACOLHIDAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse, determinando a reintegração do autor sobre 50% de imóvel rural, condenando os réus a depositarem valores obtidos com exploração indevida de madeira e cominando multa diária em caso de novo esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral previamente deferida pelo juízo; (ii) estabelecer se ocorreu nulidade processual pela ausência de citação dos herdeiros do réu falecido no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado havia deferido a produção de prova oral, com designação de audiência de instrução e julgamento e deferimento de substituição de testemunhas, mas posteriormente julgou o feito sem realizá-la e sem fundamentar a desnecessidade de sua produção, o que configura cerceamento de defesa.

O juízo determinou a citação dos herdeiros do réu falecido, reconhecendo a necessidade de habilitação dos sucessores, mas proferiu sentença antes que tal providência fosse cumprida, em clara violação ao devido processo legal.

Conforme os artigos 313, I, 689 e 690 do CPC, o processo deve ser suspenso pela morte de qualquer das partes, sendo necessária a citação dos sucessores para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE IORIVAL GARCIA GODOY e outro, contra a sentença proferida Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 0001390-04.2015.8.11.0032, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) Determinar a reintegração de posse do autor ZENIITI OKADA sobre a área de 50% do imóvel rural descrito na matrícula n. 2.200 do CRGI de Alta Floresta/MT, correspondente à Gleba Soffner, com expedição de mandado de reintegração, independentemente do trânsito em julgado;

b) Condenar os réus a depositarem judicialmente os valores obtidos com a exploração indevida de madeira extraída da área em litígio, a ser apurado em fase de liquidação de sentença;

c) Cominar multa diária de R$ 1.000,00 ( mil reais) em caso de novo esbulho ou descumprimento da presente ordem judicial, nos termos do art. 536, §1o, do CPC.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

DA LIDE SECUNDÁRIA.

Condeno os denunciados à lide, Boleslau Pendloski Filho e Alberto Aparecido Aranda Sola, em razão da evicção, a devolução do valor pago pelo requerido na aquisição do bem pelo contrato de pág. 518/518, acrescido de juros e correção monetária, desde a citação, além de indenização pelas benfeitorias realizadas pelo requerido, que deverão ser comprovadas em sede de cumprimento de sentença em face dos denunciados.

Condeno os denunciados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Havendo recurso, intime-se as partes para apresentar contrarrazões e após, nos termos do artigo 1.010 do CPC, e após remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Cite-se pessoalmente os herdeiros do requerido, quanto ao teor da sentença. (...)”

Os apelantes suscitam, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que não houve despacho saneador para delimitar os pontos controvertidos e produção de provas.

Afirmam que o magistrado designou audiência de instrução, as partes chegaram a indicar testemunhas, mas a prova oral não foi colhida, pois na audiência houve acolhimento do pedido de denunciação à lide com determinação de suspensão do processo até a citação dos denunciados, sendo que posteriormente o juízo ignorou a fase de saneamento e produção de prova.

Argumentam que a prova testemunhal seria imprescindível para constatação sobre o exercício da posse, bem como a existência de benfeitorias, obras, pastagens e criações na área sob litígio.

Destacam ainda a necessidade de prova pericial para localização dos títulos de propriedade das partes, levantamento de eventual sobreposição de títulos/áreas, delimitação de marcos divisórios e/ou apuração de eventual área invadida.

Alegam, ainda em preliminar, nulidade por erro processual, pois não foi cumprida a citação dos herdeiros do réu falecido no curso da ação, descumprindo-se o previsto no art. 690 do CPC.

Sustentam que o juiz determinou a citação pessoal dos herdeiros do réu, mas antes mesmo do Cartório cumprir a determinação, sobreveio sentença prematura, quando o processo deveria permanecer suspenso (art. 689 c/c art. 313, I, ambos do CPC).

No mérito, afirmam que o juiz sentenciante não observou adequadamente os fatos e provas existentes nos autos, deixando de analisar que ambos, autor e réu, possuem título dominial legítimo de áreas distintas.

Asseveram que, ao analisar os títulos primitivos de origem expedidos pelo INTERMAT de ambas as áreas, verifica-se que a propriedade do autor tem origem em EDIMILSON SALMEN MALDONADO e a do réu em ROSALITA SOFFERNER BERLANGA, sendo que ambos os títulos possuem o mesmo ponto de amarração (confluência do Igarapé 21 de Abril com Rio Juruena).

Sustentam que a propriedade rural do autor e a do réu são distintas e vizinhas, conforme defendido desde o início pelo réu em sua contestação.

Argumentam que o autor não cumpriu seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) de que exercia posse sobre a coisa litigiosa, tampouco ficou caracterizado o esbulho supostamente praticado pelo recorrente.

Destacam que o réu/apelante demonstrou cabalmente o exercício de sua posse sobre a área em todas as suas vertentes, tanto pelo
jus possidendi
derivado do título, quanto pelo
jus possessionis
derivado do efetivo exercício de atos de posse, através da juntada de documentação como pagamento de impostos (ITR e GIA ICMS), notas fiscais de venda de gado, fotografias, contrato de aluguel de pastagens para terceiros e sentença de reintegração de posse a seu favor referente à turbação praticada por terceiros.

Ao final, requerem o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para despacho saneador e reabertura da fase de instrução; b) não acolhida a preliminar anterior, pugnam pelo acolhimento da segunda preliminar de nulidade processual, cassando-se a sentença e determinando o retorno dos autos à primeira instância para o regular procedimento de sucessão processual; c) no mérito, reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a Ação de Reintegração de Posse e acolhendo-se o pedido contraposto de manutenção de posse do réu/apelante; d) subsidiariamente, seja reconhecido o direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas pelos apelantes nos termos do art. 1.219 do CC; e) reversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no ID 313335890.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes, que alegam não ter havido despacho saneador para delimitar os pontos controvertidos e produção de provas.

Compulsando os autos, verifico que em decisão de ID 313335857 (p. 264) o juízo
a quo
designou audiência de conciliação para o dia 26/11/2009 e consignou que "
caso não obtida a conciliação, e não for o caso de julgamento de plano, as partes que desejarem que o Juízo fixe os pontos controvertidos, deverão, pela ordem, manifestá-los para que o Juízo em seguida, decidindo os fixe
". Na mesma audiência, seriam decididas as questões processuais pendentes e as provas que seriam produzidas, conforme dispunha o art. 331 do CPC de 1973, vigente à época.

Ambas as partes manifestaram desinteresse na audiência de conciliação, bem como requereram a produção de prova oral (ID 313335857 - p. 267 e 273), razão pela qual o juízo cancelou a audiência preliminar e designou a de instrução e julgamento para o dia 27/01/2010 (ID 313335857 - p. 276).

As partes apresentaram o rol de testemunhas (ID 313335857 - p. 286 e 287). e, na audiência de instrução e julgamento, o juízo deferiu a substituição das testemunhas do autor, homologou a desistência do depoimento pessoal do autor e do réu, conforme requerido por ambas as partes, deferiu a juntada de documento e a denunciação à lide requerida pelos réus, determinando a suspensão do feito para a citação dos denunciados (ID 313335858 - p. 01).

Todavia, após o retorno das cartas precatórias, o juízo sentenciou o feito sem se manifestar acerca da realização da prova oral. Assim, como a prova oral já havia sido deferida, inclusive com deferimento de substituição de testemunhas, a análise da necessidade ou desnecessidade de tal ato pelo magistrado era essencial, o que não ocorreu.

O direito ao contraditório e à ampla defesa está assegurado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que dispõe:

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No âmbito processual civil, o artigo 369 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que:

“As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

O cerceamento de defesa configura-se quando há efetivo prejuízo à parte em razão do indeferimento de produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia.

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia central reside justamente na definição de quem exercia a posse sobre a área em litígio, sendo que ambas as partes apresentaram documentos que, em tese, comprovariam seus respectivos direitos. Nesse contexto, a prova testemunhal poderia ser determinante para o esclarecimento dos fatos, especialmente considerando que se trata de ação possessória, na qual a comprovação do exercício fático da posse é elemento essencial.

Na hipótese, o magistrado havia deferido a produção de prova testemunhal, mas posteriormente julgou o feito sem realizá-la e sem fundamentar a desnecessidade de sua produção, o que configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA .
Julgamento antecipado do feito que se mostrou prematuro. Necessidade de regular dilação probatória para o correto desate da lide. Questões de fato a serem dirimidas que exigem a produção de prova oral, além de outras que, eventualmente, se mostrarem necessárias ou úteis à solução do litígio.
Sentença anulada . Apelação provida, com determinação.

(TJ-SP - AC: 10005006020188260441 SP 1000500-60.2018.8 .26.0441, Relator.: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

Além do mais, da análise do conjunto probatório verifica-se que foi realizado Inventário Extrajudicial em 07/12/2020 (ID 313335870), já finalizado, em que se depreende que o
de cujus
IORIVAL GARCIA GODOY deixou viúva e quatro filhos. Constata-se que a viúva é ré no processo, porém os demais herdeiros não se habilitaram na lide.

Embora o juízo
a quo
tenha determinado a citação pessoal dos filhos herdeiros em despacho proferido em 25/04/2025, a demanda foi sentenciada em 21/05/2025, sem a realização da diligência.

O art. 313, inciso I, do CPC estabelece que o processo deve ser suspenso pela morte de qualquer das partes. Por sua vez, o art. 689 do mesmo diploma legal dispõe que o processo de habilitação deve ser promovido pela parte interessada perante o juízo no qual tramita o processo principal.

O art. 690 do CPC, por sua vez, determina que recebida a petição, o juiz ordenará a citação pessoal dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Somente após a citação e manifestação dos sucessores, ou decorrido o prazo sem manifestação, é que o processo principal pode ter seu regular prosseguimento.

No caso em análise, o magistrado determinou a citação dos herdeiros, reconhecendo a necessidade de habilitação dos sucessores do réu falecido, mas proferiu sentença antes que tal providência fosse cumprida, em clara violação ao devido processo legal.

Por conseguinte, resta configurada a nulidade processual por ausência de citação dos herdeiros do réu falecido, o que impõe o retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo.

Considerando o acolhimento das preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade processual por ausência de citação dos herdeiros do réu falecido, fica prejudicada a análise do mérito do recurso.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a preliminar de cerceamento de defesa e a nulidade processual por ausência de citação dos herdeiros do réu falecido, e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja regularizado o polo passivo, bem como determino que o juízo
a quo
se manifeste acerca da produção das provas deferidas, especialmente a prova testemunhal, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025